Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-65.2017.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Danos físicos no imóvel Sistema Financeiro de Habitação – Decreto de procedência – Inconformismo da seguradora - Apólice exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que atesta a existência

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Danos físicos no imóvel Sistema Financeiro de Habitação – Decreto de procedência – Inconformismo da seguradora - Apólice exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que atesta a existência dos vícios construtivos, apontando para a má qualidade dos materiais empregados na obra – Indenização devida – Valor dos danos apurado pela perícia que, ademais, é inexpressivo para os padrões da seguradora apelante – Exclusão, no entanto, da multa decendial (conforme precedentes desta Turma Julgadora) - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000604627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000918-65.2017.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são apelados JURANDIR
GABANI (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVANA TEREZINHA SBARAGLINI
GABANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aplicada a regra do
artigo 942 do NCPC, por maioria de votos, deram PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES ROSSI,
vencedor,
CLARA
MARIA
ARAÚJO
XAVIER,
vencida,
THEODURETO
CAMARGO (Presidente), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO E
SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.699
Apelação Cível no 1000918-65.2017
Comarca: Macatuba 1a Vara
1a Instância: Processo no 100091865/2017
Apte.: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apdos.: Jurandir Gabani e outra
VOTO DO RELATOR
EMENTA
SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - Danos físicos no imóvel Sistema Financeiro
de Habitação Decreto de procedência Inconformismo da
seguradora - Apólice exclui indenização por danos decorrentes
de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da
teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento
reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que atesta a
existência dos vícios construtivos, apontando para a má
qualidade dos materiais empregados na obra Indenização
devida Valor dos danos apurado pela perícia que, ademais, é
inexpressivo para os padrões da seguradora apelante

Exclusão, no entanto, da multa decendial (conforme
precedentes desta Turma Julgadora) - Sentença reformada -
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Indenização, julgada procedente para
condenar a ré a pagar aos autores a importância de R$ 22.435,46, com
acréscimo de correção monetária, juros e mora e multa de 2%, arcando
ainda com as custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em
10% sobre o valor da condenação.
Apela a seguradora ré (fls. 483/520). Reitera as
preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e
também ativa eis que os apelados já quitaram seus contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante à matéria de fundo, bate-se pelo decreto de
improcedência, diante da exclusão contratual contida na apólice.
Alternativamente, pela exclusão da multa decendial.
Contrarrazões às fls. 527 e seguintes.
É o relatório.
Recebo o recurso no duplo efeito, passando ao seu
imediato julgamento, conforme autoriza o artigo 1.011, II, do CPC.
O recurso comporta parcial provimento.
Anote-se que quanto à natureza jurídica do contrato em
questão, o Código Civil, por seu artigo 757 (correspondência ao antigo
1.432), define-o como sendo:
"Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."
E é exatamente ara delimitar o alcance do dispositivo
legal, que o artigo 1.460 do antigo diploma substantivo já dizia que:
“É este um dos cânones fundamentais do contrato de
seguro: a responsabilidade do segurador‚ limitada ao risco assumido."
O seguro é contrato bilateral, oneroso, sinalagmático,
cabendo à seguradora responder nos limites estreitos dos riscos futuros do
segurado, desde que assumidos contratualmente por ela, restando ao
segurado pagar o prêmio já calculado. O segurado deve ter em contra,
outrossim, que é em função do valor pago e da pontualidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento dessas obrigações, aliados ao nexo de causalidade que
justifique a ocorrência do evento, que terá o direito de exigir o
cumprimento da apólice, recebendo o valor nela contido.
Nestes autos, para dirimir a controvérsia, foi realizada
prova pericial de engenharia, cujo Expert concluiu que os danos sofridos
no imóvel dos autores decorrem de falhas na construção, destacando-se a
má qualidade nos materiais empregados (fls. 443).
Estariam, assim, expressamente excluídos dos riscos
cobertos pelo contrato de seguro, cuja apólice somente prevê cobertura
para danos advindos de fatores externos, o que, de acordo com a conclusão
da perícia, não seria o caso dos autos.
Entretanto, filio-me ao entendimento firmado por esta 8a
Câmara de Direito Privado, no sentido de que a indenização é devida,
porquanto caberia à seguradora efetuar a fiscalização da obra (o que
confessadamente não fez) para somente então se eximir do pagamento dos
danos reclamados.
Nesse sentido, merece destaque o julgamento extraído
dos autos da Apelação Cível n. 174.938.4/0-00, que teve como Relator o
Desembargador LUIZ AMBRA, do qual se extrai:
“INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Seguro
habitacional - Vícios de construção - Risco de desabamento devido a
infiltração de águas pluviais ao longo de anos - Concausalidade - Ação
julgada procedente Recurso provido para esse fim.”
Do mesmo voto, extrai-se, com relação ao dever
(contratual) de fiscalização da seguradora, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Insiste a ré nada ter para indenizar. Como maior
argumento afirma que a apólice não cobriria vícios de construção (fl.
33), no mesmo sentido seu assistente-técnico, metido a fls. 316 e 322.
Não cobria mesmo, em princípio, está ao final de fl. 78; o item 4.1. das
condições gerais excluindo de expresso deteriorações decorrentes de
uso e desgaste. Estes definidos no item 4.2. como 'os danos verificados
exclusivamente em razão do decurso do tempo e da utilização normal
da coisa'.
Note-se o advérbio 'exclusivamente', não empregado à
toa. A contrario sensu, quando não derivados exclusivamente do tempo
e regular utilização da res como aqui, à vista do que a perícia
constatou a exclusão não operaria. A meio do processo, assaltou-me
uma dúvida. Por minhas mãos tendo passado vários outros feitos
iguais, na condição de revisor, sempre me intrigou o fato de em todos,
invariavelmente, a última cláusula das condições inseríveis na apólice-
tipo vir truncada; faltava sempre a folha seguinte, a anterior não
reproduziria a regra do item 4.2. por inteiro. Omitia uma parte, a
partir do 'ainda que cumulativamente'. Ou, como se lê de fl. 78 in fine:
'entende-se por uso e desgaste os danos verificados exclusivamente em
razão do decurso do tempo e da utilização normal da coisa, ainda que
cumulativamente a.' Cumulativamente ao que? Em todas as
contestações examinadas o documento parava aí, o que viria depois ?
Imaginei que o fato tivesse a ver com algo relacionado àquela mesma
cláusula (4.2.) dos 'vícios de construção'; algo que pudesse
comprometer ao contestante. Aqui, por acaso, descobri que não, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
problema era ainda pior. Aqui a página seguinte, inadvertidamente,
veio aos autos trazida pelo próprio autor; que a ela nem se reportou,
ao que consta não percebeu a extensão do seu achado... E por ali se
verifica que o que se pretendia ocultar, mais propriamente, não era o
final da cláusula 4.2; era a cláusula 5a, seguinte. Que trata dos
prejuízos indenizáveis e, somada a tudo quanto aqui se apurou, vale
decisivamente para a responsabilização da ré. Pois admite que o dever
de ressarcir derive de uma concausa, assim bem se harmonizando ao
termo 'exclusivamente'... Como 'concausa', aqui, podendo ser tido
aquele fator externo mais do que previsível representado, justamente,
pela infiltração de águas pluviais ao longo de anos. ... A partir daí, a
situação mudava radicalmente de figura, concausalidade aqui
inequivocamente havia. Isto é, no exercício de atividade
periodicamente fiscalizadora ou era só embolsar a parcela embutida
na prestação? cumpria prevenir a propagação de riscos, a fim de
proteger o estado dos bens adquiridos, salvaguardá-los da
deterioração, aqui ocorrente já em alto grau...”.
No mesmo sentido e direção, o julgado (dentre vários,
frise-se) da Apelação Cível n. 204.498.4/3-00, da 4a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, que teve como Relator o
Desembargador CARLOS STROPPA, cuja ementa apresenta a seguinte
redação:
“SEGURO Habitacional - Indenização - Defeito de
construção Danos parcialmente comprovados - Obrigação da
seguradora de indenizar - Hipótese em que a companhia não efetuou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscalização da obra para eximir-se de eventuais danos - Recurso não
provido.”
Ademais, anote-se que o valor da indenização é de
extrema modéstia (R$ 22.435,46) para os padrões da seguradora apelante,
que deve ser condenada a indenizar os apelados pela referida importância
apurada na prova técnica, acrescida de correção monetária e juros de mora,
como corretamente consignou a r. sentença.
De outra parte e apenas nesse particular, respeitado o
entendimento do d. Magistrado a quo, reputo descabida a incidência da
multa decendial no montante da condenação.
Com efeito, esta Relatoria posiciona-se no sentido de que
se trata de multa oriunda do descumprimento contratual nas relações entre
seguradora e financiadora/estipulante, não atingindo a autora, de forma que
a previsão a esse título não pode ser revertida em benefício destes últimos
(segurados/mutuários).
Nesse sentido, extrai-se da já mencionada Apelação Cível
204.498.4/3, a saber:
“Ação indenizatória. Seguro habitacional. Agravo
retido conhecido e improvido. Preliminares afastadas. Condenação da
seguradora ao pagamento de indenização e multa. Falta de fiscalização
em obras de conjunto habitacional. Responsabilidade configurada.
Multa contratual devida por atraso de pagamento da indenização.
Ilegitimidade dos mutuários para receber a multa.”
Exatamente por conta disso, pelo meu voto, o apelo é
parcialmente provido apenas para afastar a incidência da multa decendial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida, no mais, a r. sentença guerreada, inclusive no tocante à
sucumbência.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.

SALLES ROSSI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6618
Apelação Cível no 1000918-65.2017.8.26.0333
Comarca: Macatuba
Apelante: Sul America Companhia Nacional de Seguros
Apelados: Jurandir Gabani e Silvana Terezinha Sbaraglini Gabani
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em que pese o respeitável entendimento da Douta Maioria, a meu
ver o recurso não comporta provimento.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 479/481, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido da ação, para
condenar SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A. a pagar aos
autores JURANDIR GABANI e SILVANA TEREZINHA SBARAGLINI GABANI a
quantia de R$ 22.435,46, corrigida monetariamente a partir de 03 de outubro de 2019
(data da juntada do laudo pericial), acrescida, ainda, da multa convencional de 2%
(dois por cento), a cada dez dias ou fração de atraso, a partir da citação, limitada ao
valor do principal. Os juros de mora, de 1% ao mês, incidirão sobre o total do débito, a
contar da citação. Em caso de desocupação necessária dos imóveis para as obras de
reforma, deverá a ré arcar com as despesas consequentes, a serem apurados em
liquidação desta sentença, conforme cláusula 5a, letra “c”, das “Condições
Particulares para os Riscos de Danos Físicos”. Diante da sucumbência, condeno a ré
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do novo
Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a Ré em extensas razões recursais (fls.
483/520). Sustenta, preliminarmente, que a Justiça Estadual é incompetente para a
apreciação e o julgamento do feito, ante a necessidade de intervenção da Caixa
Econômica Federal na qualidade de administradora do Fundo de Compensação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Variações Salariais FCVS, à luz do disposto na Lei 13.000/2014, acenando com o
interesse público e legitimidade da CEF para figurar nas demandas judiciais,
notadamente considerando o comprometimento do sobredito fundo, colacionando
jurisprudência favorável à sua tese, insistindo na ilegitimidade passiva. Aduz que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto não emitiu o Termo de Negativa
de Cobertura de sinistro juntado aos autos pelos autores, e nem poderia, pois jamais
firmou contrato de seguro com o agente financeiro descrito na inicial, acrescentando
que não atuou como líder do consórcio de seguros ajustados com o agente financeiro em
questão nestes autos, pelo que se requer a extinção do feito, na forma do artigo 485, VI,
do CPC, Acena com a ilegitimidade ativa dos autores, haja vista a ausência de vínculo
com a seguradora ré, tampouco foram localizados contratos entabulados pelo Sistema
Financeiro da Habitação, pelo que de fato não tem legitimidade para postular a garantia
securitária, ressaltando que o caso trata de contrato de gaveta, tencionando ainda com a
hipótese de prescrição. Por fim, discorre sobre o vencimento antecipado da cobertura,
acarretando a falta de interesse de agir, menciona que os sinistros verificados decorrem
de vícios construtivos, logo, não possuem qualquer relação com a cobertura securitária
habitacional, concluindo pela reforma da sentença.
O recurso foi contrariado, tendo sido parcialmente provido, por
maioria de votos, por esta Colenda 8a Câmara de Direito Privado.
Pois bem.
Consoante mencionado no voto do douto Relator sorteado (fls.
605/606):
“Nestes autos, para dirimir a controvérsia, foi realizada prova
pericial de engenharia, cujo Expert concluiu que os danos sofridos no imóvel dos
autores decorrem de falhas na construção, destacando-se a má qualidade nos materiais
empregados (fls. 443)”.
Do mesmo modo asseveraram os Autores na peça vestibular (fls.
1/39): “Ainda que tenham empregado a melhor diligencia na conservação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moradias e parte de suas economias em obras de reparo, os autores estão sendo
vencidos pela progressividade dos vícios de construção que, dado sua natureza, têm
caráter evolutivo.”. sem destaque no original
Neste aspecto, também anotou o douto Magistrado sentenciante
que: “O perito, em resumo, confirmou o que já estava incontroverso, ou seja, que os
sinistros narrados pelos autores são decorrentes de vício na construção dos imóveis.”
(fls. 480) grifamos
Dito isso e examinando os termos das apólices do seguro
habitacional em casos como o da espécie, verifica-se do teor de suas cláusulas de forma
clara e taxativa previsão dos riscos cobertos: “Estão cobertos por estas Condições todos os
riscos que possam afetar o objeto do seguro, ocasionando: a) incêndio; b) explosão; c)
desmoronamento total; d) desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou
desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural; e) ameaça de desmoronamento,
devidamente comprovada; f) destelhamento; inundação ou alagamento”.
Por outro lado, as referidas apólices preconizam que: “Com
exceção dos riscos contemplados nas alíneas anteriores, todos os citados no mesmo subitem
deverão ser decorrentes de eventos de causa externa, assim entendidos os causados por forças
que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em que o mesmo
se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano
sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, sem que
sobre eles atue qualquer força anormal”.
Ora, tratando-se na hipótese de danos decorrentes de vícios
construtivos (causa interna) e havendo disposição clara e expressa excluindo a cobertura
para tais eventos, não há como vingar a interpretação extensiva das referidas cláusulas
contratuais.
Acerca do tema, cumpre relembrar que o art. 757 do Código Civil
preconiza que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento
do prêmio, a garantir interesse do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos
predeterminados.
Ademais, o fato de a hipótese versar sobre contrato de adesão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(pacto expressamente admitido no ordenamento jurídico pátrio), inclusive, no âmbito do
direito do consumidor, não conduz à ilegalidade das cláusulas contratuais questionadas,
as quais delimitam os riscos assumidos pela seguradora, o que é inerente à natureza do
contrato de seguro, de forma clara, expressa e inteligível.
Apreciando casos semelhantes, confira-se como decidiu esta
Colenda 8a Câmara de Direito Privado:
Imobiliário Ação de indenização securitária Improcedência
Inconformismo
Não acolhimento
Seguro habitacional
obrigatório associado à aquisição de imóvel financiado no âmbito
do SFH Inexistência de cerceamento de defesa Autores que
reconhecem que os danos verificados em seus imóveis são
resultantes de vícios construtivos, restando o ponto incontroverso
Seguro do financiamento, que não cobre danos resultantes de vícios
de construção, devendo-se observar as coberturas previstas nas
condições da apólice Causa interna Exclusão de cobertura
expressa na apólice Legalidade à luz do CDC Natureza do
contrato de seguro Inexistência de dever de indenizar Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
APELAÇÃO
No:
1008666-07.2015.8.26.0047, Rel. Grava Brazil, j. 05.04.2017.
No mesmo diapasão, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de
Justiça Bandeirante:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
HABITACIONAL. Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
MÉRITO. CONSUMO. Aplicação do CDC (art. 7o da Lei no
8078/90). LIDE/CONFLITO. Interpretação contratual. Matéria
eminentemente de direito. Pedido de indenização por danos
oriundos de vícios de construção. Ausência de cobertura contratual
para sinistros relativos a causas internas. Apólice (Circular SUSEP
no 111, de 3 de dezembro de 1999) que é expressa nesse sentido.
Contrato de seguro habitacional que possui como escopo assegurar
o crédito imobiliário, e não a solidez da obra. Indenização
securitária indevida. Pleito improcedente. Recurso desprovido.
Apelação no 000006592.2017.8.26.0262, Rel. RÔMOLO RUSSO, j.
27.02.2019.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SFH.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o
destinatário da prova, competindo-lhe aferir da conveniência e
oportunidade para o julgamento da lide. Inteligência do princípio
do
livre
convencimento
motivado.
Preliminar
rejeitada.
COBERTURA DE RISCOS. Exclusão de vícios construtivos
internos. Validade da disposição contratual. Precedentes desta E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos
honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do
CPC/2015.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Apelação
no
0001646-42.2014.8.26.0491, Rel. Rosangela Telles, j. 26.02.2019.
SEGURO HABITACIONAL. Agravo retido improvido. Preliminar
de inépcia da petição inicial rejeitada. Legitimidade passiva da
CEF não configurada, a impedir o deslocamento do feito para a
Justiça Federal. Nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional. SFH,
a Caixa Econômica Federal (CEF) possui interesse jurídico para
ingressar na lide somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a
29.12.2009 e, cumulativamente, quando o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais. FCVS
(apólices públicas, ramo 66). Ausência de comprovação do segundo
requisito no caso em tela. Alegação de ilegitimidade passiva
rejeitada. Prescrição inexistente, se não há como determinar o
termo inicial pela progressão dos danos encontrados no imóvel.
Inocorrência de responsabilidade da seguradora em relação a
danos que tenham origem em defeito da construção. Apólice que
circunscreve o risco apenas a danos externos, e não a vícios
construtivos. Ação improcedente. Recurso provido. Apelação
1009570-13.2014.8.26.0451,
Relator:
Francisco
Loureiro,
j.
18/08/2017.
Apelação Cível. Seguro habitacional. Recurso de apelação.
Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual
afastada. Indenização descabida. Alegados danos materiais no
imóvel decorrentes de vício na construção. Causas internas. Risco
não coberto pelo contrato de seguro. Segurador não é obrigado a
indenizar dano resultante de vício intrínseco da coisa segurada, em
especial quando tal risco é expressamente excluído da apólice.
Segurador que não é obrigado a fiscalizar a obra. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido. Nega-se provimento
ao recurso de apelação. Apelação n.o 0006483-74.2008.8.26.0581, rel.
Des. CHRISTINE SANTINI, j. 06.05.2014.

Seguro habitacional. Alegados danos físicos no imóvel, resultantes
de vícios de construção. Causas internas. Ausência de cobertura.
Interpretação
do
contrato.
Precedentes
da
Câmara.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido. Apelação
n.o 0018603-97.2011.8.26.0047, rel. Des. CLAUDIO GODOY, j.
29.04.2014.
Não diverge dos entendimentos acima a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE - SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO
DE HABITAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA. PREVISÃO NA APÓLICE. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
7/STJ. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial
pela alínea c do permissivo constitucional exige a indicação de qual dispositivo legal teria
sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes do STJ. 2. A Justiça Federal, dentro de sua competência, nos
termos da Súmula 150/STJ, concluiu, com base na interpretação do acervo fático-probatório
dos autos e das cláusulas do contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes,
que o negócio jurídico é garantido por apólice pública, com o comprometimento do FCVS. Tal
conclusão não pode ser revista na via estreita do recurso especial, tendo em vista o óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. A alegação de que os vícios construtivos ocorreram durante a
vigência do contrato encontra óbice tanto na ausência do indispensável prequestionamento -
tendo em vista não terem sido opostos nem sequer embargos declaratórios visando à discussão
da temática (Súmulas 282 e 356/STJ) - quanto nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça, pois o acolhimento da pretensão recursal exige, na espécie, a incursão no acervo
fático-probatório constante dos autos, em como a interpretação de cláusulas contratuais, o
que, no entanto, é vedado na via estreita do apelo especial. 4. Nos termos da jurisprudência
do STJ, nos contratos de seguro habitacional obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação, as seguradoras são responsáveis pelos vícios decorrentes da construção, desde
que tal responsabilidade esteja prevista na apólice. 5. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o
art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de
10/04/2017). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1595340 / PR,
Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, Julgado 17/05/2018, DJe: 25/05/2018). sem
destaque no original
Ante todo o exposto, pelo meu voto, o recurso interposto
comportava provimento.

CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FERNANDO SALLES ROSSI
11CDB70A
8
13
Declarações de
Votos
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
1201C032
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000918-65.2017.8.26.0333 e o código de confirmação da tabela acima.